Tribunal: TJDFT
Processo: 0708031-22.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RESERVA MATEMÁTICA. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE PEDIDOS E CAUSA DE PEDIR. INCOMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA LABORAL PARA A MATÉRIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a ocorrência de coisa julgada em razão de decisão proferida pela Justiça do Trabalho, extinguindo o feito que versa sobre recomposição de reserva matemática em plano de previdência complementar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão proferida pela Justiça do Trabalho faz coisa julgada material quanto à recomposição da reserva matemática; e (ii) estabelecer se há identidade entre pedidos e causas de pedir a justificar a incidência do efeito preclusivo da coisa julgada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A coisa julgada material abrange o deduzido e o dedutível, nos termos do art. 508 do CPC, alcançando as alegações que poderiam ter sido oportunamente suscitadas pelas partes.
4. O efeito preclusivo da defesa impõe ao réu o dever de alegar toda a matéria defensiva na contestação, conforme art. 336 do CPC.
5. A decisão proferida pela Justiça do Trabalho limitou-se ao reconhecimento de verbas remuneratórias e reflexos na complementação de aposentadoria, sem apreciar a recomposição da reserva matemática.
6. A determinação de recolhimento de contribuições previdenciárias no âmbito trabalhista constitui mero consectário da condenação, não abrangendo a análise atuarial da suficiência da reserva matemática.
7. A recomposição da reserva matemática não integra o contrato de trabalho, nos termos do art. 202, § 2o, da Constituição Federal, situando-se fora da competência material da Justiça do Trabalho.
8. A ausência de identidade entre pedidos e causas de pedir afasta a incidência da coisa julgada, pois a pretensão de recomposição da reserva matemática possui fundamento jurídico e fático distinto.
9. A pretensão deduzida depende de evento posterior ao trânsito em julgado da decisão trabalhista, o que impede sua formulação anterior, à luz do art. 324 do CPC.
10. A jurisprudência do STJ distingue contribuições previdenciárias de reserva matemática, reconhecendo a necessidade de prévia formação de reserva para manutenção do equilíbrio atuarial (Temas 955 e 1021).
11. A competência para análise da recomposição da reserva matemática é da Justiça Comum, não tendo sido a matéria apreciada nem decidida pela Justiça do Trabalho.
Precedentes do Tribunal confirmam a inexistência de coisa julgada quando a matéria não foi objeto de deliberação no juízo laboral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A coisa julgada material não alcança matéria que não foi objeto de apreciação pela Justiça do Trabalho nem poderia ter sido deduzida à época. 2. A recomposição da reserva matemática em previdência complementar possui natureza jurídica distinta das contribuições previdenciárias e não integra o contrato de trabalho. 3. A ausência de identidade entre pedidos e causas de pedir afasta a incidência da coisa julgada. 4. Compete à Justiça Comum processar e julgar controvérsias relativas à recomposição da reserva matemática.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 114 e 202, § 2o; CPC, arts. 324, 336 e 508.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.171.575/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 09/09/2025; STJ, Tema 955; STJ, Tema 1021; TJDFT, Acórdão 2064963, 0716252-38.2018.8.07.0001, Rel. Des. Sandra Reves, j. 05/11/2025; TJDFT, Acórdão 2013930, 0707066-44.2025.8.07.0001, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 02/07/2025; TJDFT, Acórdão 1889521, 0729062-61.2022.8.07.0015, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 17/07/2024.